Tribunal: STF
Processo: RHC 268359
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.043.254/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 39)

Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação) à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
A revisão criminal proposta foi indeferida em 12.12.2023 (eDOC 12), enquanto o writ ora recorrido foi impetrado em 13.10.2025. (eDOC 14)
O recorrente alega (eDOC 45) que estaria ausente a demonstração de estabilidade e vínculo duradouro da associação para o tráfico. (p. 4)
Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se “reanalisar possibilidade de reanálise da pena imputada ao Recorrente”.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)

É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não há ilegalidade na pena-base a justificar a concessão da ordem de ofício. 
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 40)
Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:

“Nessa senda, é mister que haja o dolo específico, associar para traficar, o que restou cabalmente comprovado nos autos. Primeiro, porque a cooperação entre os acusados não era meramente eventual ou ocasional. Matheus e Felipe moravam no mesmo imóvel onde foi encontrada parte dos entorpecentes, as anotações manuscritas, além dos instrumentos empregados na preparação e armazenamento das drogas. Cleiton, ainda, se comunicava com Matheus para transportar grande quantidade de entorpecentes para a sua residência. Tais circunstâncias constituem prova suficiente a embasar a associação, comprovada, por seu turno, a estabilidade e permanência.
A corroborar o vínculo associativo prévio, estável e duradouro entre eles, Cleiton confessou informalmente aos policiais que havia sido contratado para levar as drogas do Paraná até São José dos Campos, para Matheus. Ademais, a expressiva quantidade de entorpecentes, somada aos instrumentos e anotações apreendidos na residência demonstram que os três não vendiam drogas de forma ocasional. Ao revés, nota-se que havia nítida uma divisão de tarefas entre eles, caracterizando uma verdadeira associação sofisticada, interestadual, para o fim de praticar o delito de tráfico”. (eDOC 7, p. 13)

Como visto, a instância ordinária, com base em elementos dos autos, concluiu pela existência de vínculo associativo estável entre os três réus.
Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Esse desiderato mostra-se ainda mais impraticável diante da utilização de negativas gerais pelo recorrente, que não encetou nenhuma demonstração de erro no raciocínio condenatório, buscando mesmo um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)

Caracterizado o pertencimento a grupo praticante de tráfico de drogas, não há como se reconhecer em benefício do recorrente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, como se colhe do RHC 253.173 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.7.2025 e HC 245.132 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, p. primeiro).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente